Tribunal: TJMT
Processo: 0000355-25.2019.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000355-25.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIONES MIRANDA CARVALHO - CPF: 046.840.851-71 (APELANTE), TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - CPF: 595.648.812-34 (ADVOGADO), LIGIA NEIVA - CPF: 220.097.952-53 (EMBARGANTE), JOAQUIM CRUZ NOGUEIRA - CPF: 876.991.925-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONES MIRANDA CARVALHO - CPF: 046.840.851-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CRUZ NOGUEIRA - CPF: 876.991.925-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000355-25.2019.8.11.0046

EMBARGANTE: LIGIA NEIVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DE NULIDADE DO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OPOSÃO DE IDEIAS A CONSTITUIR CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – A JUNTADA DE SIMPLES DECLARAÇÃO NÃO SUBMETIDA A CONTRADITÓRIO EM JUÍZO EM SEGUNDA INSTÂNCIA NÃO CONSTITUI PROVA SUFICIENTE PARA ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição mencionada na legislação processual, refere-se à oposição de ideias no interior do acórdão, ou seja, a contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, o que não ocorreu no julgamento do recurso de apelação interposto nestes autos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

Não há nulidade no julgamento que desconsidera simples declaração do denunciante se retratando das imputações formuladas em desfavor da embargante, vez que o referido documento não foi submetido ao crivo do contraditório, o que deverá ser feito pela via própria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000355-25.2019.8.11.0046

EMBARGANTE: LIGIA NEIVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lígia Neiva
em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do recuso de apelação criminal nº 0000355-25.2019.8.11.0046, que deu
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante para manter a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 317, §1º, c/c art. 71 (sete vezes), todos do Código Penal (ID 188020336).

Em seus aclaratórios, a embargante alega (i) haver contradição entre a prova dos autos e a conclusão do acórdão pela manutenção de sua condenação e (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000355-25.2019.8.11.0046

EMBARGANTE: LIGIA NEIVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu
primeiro
argumento, a
embargante
alega que haver
contradição
entre o acórdão e a prova produzida no curso da persecução penal.

Alega que a condenação está amparada em declarações de familiares do Prefeito denunciante (irmão, esposa e cunhado) que, em conluio, teriam inventado a trama criminosa narrada na inicial para incriminar membros do legislativo municipal em ato de perseguição política. Mencionou-se ainda que elementos de prova foram ignorados por parte do Juízo de primeiro grau e pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ou seja, da leitura dos termos dos embargos de declaração, torna-se evidente a pretensão de rediscussão de matérias já enfrentadas pelo acórdão, o que inviabiliza o seu acolhimento.

Pra que não reste dúvidas quanto a esta pretensão, confira-se dos pedidos formulados pela Embargante:

“
Reconhecer e prequestionar as provas dos autos, a presença de testemunhas de defesa que atestam que os pagamentos realizados em face da embargante, referem-se a empréstimo de campanha devido por Agnaldo, bem como a existência de testemunha que atesta que o serviço prestado por Darci (cunhado) do denunciante, foi pago por Humberto Zoró e mediante a entrega de 10 frangos, a existência de vínculo de parentesco entre o denunciante e as testemunhas de acusação ouvidas nos autos, e por fim, a existência de declaração do denunciante atestando serem inverídicas suas afirmações, assim como que os fatos se deram conforme descritos pela defesa desde o início, vez que é tempestivo e estão presentes todos os requisitos legais” (ID 217275161).

Isso porque, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Justiça no julgamento de recursos de apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ocorre que a contradição mencionada na legislação processual, refere-se à oposição de ideias no interior do acórdão, ou seja, a contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial –
o que não ocorre na espécie, onde nenhum dos vícios dispostos na legislação estão presentes
.

A este respeito: “
Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida
” (N.U 1003147-33.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Igualmente: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados
” (N.U 0021045-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Ademais, o acórdão enfrentou às inteiras a questão probatória, mencionando que além dos depoimentos formulados em juízo, há provas documentais consistentes em diversas transferências bancárias sobre as quais não pairam explicações capazes de afastar a conclusão de que houve a prática do crime previsto no art. 317, §1º do Código de Processo Penal.

E, como dito, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de tais matérias.

O
segundo argumento
sustentado pela embargante é o de que houve cerceamento de defesa, pois este Tribunal de Justiça deixou de considerar declaração formulada pelo denunciado
Aguinaldo Rodrigues de Carvalho
se retratando das acusações que deram início à persecução penal, o que implicaria em ofensa ao art. 231 do Código de Processo Penal.

Afirmou que o fato de não se ter dado vista do documento à Procuradoria-Geral de Justiça retirou-lhe, igualmente, o direito de manifestar-se sobre a questão, o que implicaria em nulidade do julgamento.

Uma vez mais, sem razão.

A questão foi devidamente enfrentada no voto que proferi, oportunidade em que me manifestei nos termos seguintes:

“Por fim, consigno que após a designação de pauta para julgamento, a defesa da apelante procedeu a juntada de termo de declaração do
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
, em que pretende retratar sobre suas declarações anteriores, na tentativa de excluir a autoria da apelante. Embora, em regra, seja possível a juntada de documento a qualquer tempo, tem-se que o referido documento consiste em declaração de testemunha, não perdendo a natureza de prova testemunhal pela forma apresentada. Como tal, não basta oportunizar a abertura de vistas à parte adversa, pois o contraditório nas provas testemunhas inclui necessariamente
a fase de sua prova
, permitindo que as partes façam perguntas e, se for o caso, apresente contradita.

Desse modo, os depoimentos de testemunhas ou vítimas não podem ser desconstituídos com meras declarações posteriores, sendo necessária a submissão da “
nova versão
” à cautelar de justificação criminal e,
se for o caso
, pode posteriormente ser objeto de exame do Poder Judiciário, ainda que mediante revisão criminal.

Portanto, embora não haja razões para indeferir a juntada da sobredita declaração,
sem a necessária justificação criminal
, garantindo-se ao Ministério Público a formulação de perguntas e o efetivo contraditório material,
o seu

conteúdo não infirma as provas que foram produzidas na instrução processual
” (ID 210064665).

Ou seja, não há falar-se em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, na medida em que o simples ato de se conferir vista à Procuradoria-Geral de Justiça não implicaria em reabertura da instrução, possibilitando a realização de perguntas e questionamentos ao declarante, o que apenas poderá ser feito pela via própria.

Por fim, “
o
prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários
exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não dos dispositivos legais e constitucionais, em específico
” (N.U 0016660-62.2018.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

No caso, todas as questões suscitadas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos neste feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024